Tribunal: STF
Processo: RE 613571
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Apólices da dívida pública do início do século. Inviabilidade. Precedentes.



    1. A extinção de crédito tributário, mediante dação em pagamento de apólices da dívida pública do início do século, não se mostra possível, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte.



    2. Inviável proceder-se à análise da alegada inconstitucionalidade dos Decretos-Lei mencionados na decisão regional em apelo que não ventila a questão.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.